Tribunal: TJSP
Processo: 2158717-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Anulatória de multa c./c. obrigação de fazer. Pleito de suspensão de multas ou qualquer cobrança, assim como abstenção de aplicação de novas penalidades, permitindo o trânsito dos animais no chão. Descabimento. Previsão expressa no Regimento Interno do Condomínio da impossibilidade de circulação de animais no chão e nas áreas comuns. Ausência dos requisitos previstos no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Anulatória de multa c./c. obrigação de fazer. Pleito de suspensão de multas ou qualquer cobrança, assim como abstenção de aplicação de novas penalidades, permitindo o trânsito dos animais no chão. Descabimento. Previsão expressa no Regimento Interno do Condomínio da impossibilidade de circulação de animais no chão e nas áreas comuns. Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Precedente desta C. 34a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158717-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
EDUARDO DOS SANTOS VIZOTTO, HUMBERTO CATANI, REINALDO
TSUOYSHI IGARASHI e FERNANDA MANTESE GASPARI, é agravado
CONDOMINIO PORTO SEGURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158717-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10542
2
Voto no 10.542
Agravo de instrumento no 2158717-81.2020.8.26.0000
Agravantes: EDUARDO DOS SANTOS VIZOTTO E OUTROS
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO SEGURO/ITAPEMA/ITAUNA/ARATUBA
(NÃO CITADO)
Comarca: Ribeirão Preto 7a Vara Cível Proc. n. 1014940-89.2020.8.26.0506
Juíza prolatora da decisão: Dra. Roberta Luchiari Villela
Agravo de Instrumento. Anulatória de multa c./c. obrigação
de fazer. Pleito de suspensão de multas ou qualquer
cobrança, assim como abstenção de aplicação de novas
penalidades, permitindo o trânsito dos animais no chão.
Descabimento. Previsão expressa no Regimento Interno do
Condomínio da impossibilidade de circulação de animais no
chão e nas áreas comuns. Ausência dos requisitos previstos
no art. 300 do CPC. Precedente desta C. 34a Câmara de
Direito
Privado.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
130/133, rebatida por embargos de declaração, rejeitados, que nos autos da ação
anulatória de multa c./c. obrigação de fazer indeferiu a tutela de urgência consistente
em determinar ao requerido que suspenda qualquer cobrança em relação às multas
impostas pela ofensa à norma 48 do Regimento Interno, bem como se abstenha de
aplicar novas penalidades ou repreensões, permitindo o livre trânsito com seus
animais no chão.
Afirmam os agravantes que a decisão atacada é abusiva e fere os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Alegam que uma das partes está impossibilitada de transportar seus
animais no colo, por ter problemas degenerativos da coluna lombar e estar em sua
segunda gestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158717-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10542
3
Sustentam que o Sr. Eduardo já foi multado em três ocasiões, assim
como o Sr. Humberto e o terceiro condômino, Sr. Reinaldo está na iminência de ser
multado, tendo produzido documento assinado por diversos moradores (fls. 13/14),
na tentativa de se chegar a um consenso, em vão.
Requereram o provimento do recurso para determinar a suspensão de
qualquer cobrança em relação às multas impostas, bem como que não sejam
aplicadas novas penalidades, permitindo o livre trânsito com seus animais no chão.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 27/28).
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos.1. Recebo a emenda da peça inicial, como apresentada na
conformidade de fls.95/116; providencie-se a inclusão no polo ativo
da Sra. Fernanda Mantese Gaspari Vizotto, qualificada a fl.116.2.
Trata-se de apreciar o requerimento de concessão de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada, objetivando
determinação ao requerido para que suspenda qualquer cobrança em
relação às multas impostas pela ofensa à norma 48 do Regimento
Interno, bem como não sejam aplicadas novas penalidades ou
repreensões aos requerentes, em relação à norma em questão,
permitindo-se aos requerentes e aos respectivos moradores das
unidades livre trânsito com seus animais, no chão. O Novo CPC
estabelece os seguintes requisitos: Art. 297 O juiz poderá determinar
as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela
provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória
observará as normas referentes ao cumprimento provisório da
sentença, no que couber. Art. 300 A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Parágrafo primeiro Para a concessão da tutela de urgência, o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158717-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10542
4
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente
não puder oferecê-la. Parágrafo segundo A tutela de urgência pode
ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Parágrafo
terceiro A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão. Entendem-se ausentes os requisitos legais acima destacados,
não descrevendo a inicial a probabilidade do direito e situação
emergencial que demanda imediato atendimento. O Regimento
Interno do condomínio foi juntado aos autos em sua íntegra,
conforme fls. 53/69; o Capítulo 11 trata do tema 'tratamento de
animais domésticos', dispondo serem permitidos animais domésticos
de porte médio desde que sejam mantidos dentro dos apartamentos,
não causem incômodo e não se infrinja legislação vigente; em
relação ao cerne da questão posta a apreciação, sobre o trânsito dos
animais nas áreas comuns do condomínio, o artigo 48 prevê que “É
proibido transitar com animais, mesmo os permitidos, nas áreas
comuns do Condomínio (piscina, salão de festas, playground, etc). Só
é permitida a condução de animais de porte médio de sua unidade até
a área de saída do condomínio carregados no colo, dentro de cestos,
sacolas ou afins”; de se ver que este artigo, trazido em reiterada
discussão no bojo da peça inicial, possui um adendo, um parágrafo
único, este que não foi mencionado em nenhuma das hipóteses
tratadas na exordial, que tem como regra: “Em caso de
impossibilidade de transporte do animal, o morador deverá
apresentar requisição para permissão de transporte para aprovação
em assembleia”. (destaquei)Prosseguindo à leitura do Regimento
Interno, o Capítulo 12 trata 'das penalidades'; o parágrafo primeiro
do artigo 51 prevê que “A multa será imposta pelo Síndico, ouvido o
Conselho Consultivo, com base no boletim de ocorrência elaborado
pelo Zelador, com visto e com as anotações apropriadas pelo Síndico,
ou feito por este, boletim este que goza de presunção de verdade,
própria dos atos jurídicos, cabendo recurso para o Conselho
Consultivo no prazo de 30 dias do recebimento da instituição”; trata
o artigo 52 que “A imposição da multa será comunicada pelo Síndico
e Conselho Consultivo, por escrito, ao infrator, não tendo efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158717-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10542
5
suspensivo o recurso eventualmente interposto”. (destaquei)De se ver
que a discussão das normas do Regimento Interno do condomínio,
com possível revisão, depende de dilação probatória; de outro lado,
não acompanharam a inicial documentos que demonstrassem a
solicitação de permissão de transporte para discussão em assembleia,
como também não se demonstrou ter havido recurso para o Conselho
Consultivo, para conhecimento primário dos fatos e reconhecimento
de possível irregularidade no ato determinado pelo síndico, mesmo
que submetida a caráter sumário de apreciação.3. Ante o exposto,
INDEFIRO a tutela provisória, por não demonstrados os requisitos
necessários a tanto, inclusive não se vislumbrando risco de perigo ao
resultado útil do processo. A respeito, para a antecipação é
necessário um cenário fático indene a qualquer dúvida razoável
(RESP 410.229, rel. Min. Menezes Direito); exige-se, outrossim,
prova que não enfrenta qualquer discussão (AR 3.032-AGRg, rel.
Min. Francisco Falcão); e, por fim, pressupõe-se um direito evidente,
líquido e certo, em estado de periclitação (RESP 613.818, rel. Min.
Nancy Andrighi) menções tiradas da conhecida obra "CPC Anotado"
de Theotonio Negrão e outros autores, ed. Saraiva,42a edição, 2010,
pág. 380.4. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar
o rito processual às necessidades do conflito, oportunamente será
analisada a conveniência da audiência de conciliação, desde que
haja interesse convergente dos litigantes neste sentido (CPC, art.139,
VI e Enunciado n.35 da ENFAM “Além das situações em que a
flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do
CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do
rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias
fundamentais do processo.”).5. Fundamenta-se a dispensa inicial à
audiência de conciliação no artigo5o, LXXVIII da Constituição
Federal, direito fundamental à duração razoável do processo e dos
meios que garantam sua celeridade de tramitação, no princípio
processual de que não há nulidade sem prejuízo e na evolução do
entendimento jurisprudencial no sentido de que não existia
obrigatoriedade para a designação de audiência de conciliação no
rito ordinário, bem como no desuso da sua adoção no
ritosumário.6.Cite-se a parte ré para contestar a ação no prazo de 15
(quinze) diasúteis (art. 335, CPC).7. A ausência de contestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158717-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10542
6
implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática
apresentada na petição inicial (art. 344 do CPC). A presente citação
é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém
a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de
processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos
4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no
artigo 340 do CPC.8.Após, intime-se a parte autora para que no
prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em
que: I havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras
provas ou se deseja o julgamento antecipado; II havendo contestação,
deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e
apresentação de provas relacionadas a eventuais questões
incidentais; III em sendo formulada reconvenção com a contestação
ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à
reconvenção).9. Fica autorizado o cumprimento do ato nas hipóteses
preconizadas no art. 212, §§ 1o e 2o, do NCPC, se necessário.10.
Expeça-se Carta AR/mandado/Carta Precatória.11. Cumpra-se, na
forma e sob as penas da lei, servindo o presente, por cópia digitada,
como ofício(s)/e-mail, em conformidade com o Protocolado CG no
24.746/07.Intime-se”
Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, julgados nos
seguintes termos:
“Vistos. Como enuncia o art. 1.022 do CPC, os embargos de
declaração se caracterizam como recurso que visa apenas sanar
contradição, erro material omissão ou obscuridade. Assim, no caso
vertente, não se vislumbra qualquer destas hipóteses que ensejariam,
em tese, o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que o ato
judicial impugnado (decisão) não apresenta os vícios indicados pela
parte embargante, data vênia. Tem-se, ademais, que o documento de
fls.90/91 não é apto a por si atender a formalidade prevista no
Regimento Interno do condomínio, mormente a previsão do parágrafo
único do artigo 48.Portanto, verifica-se que os embargantes
pretendem, na verdade, modificar a decisão judicial, mas por via
recursal inadequada. Diante do exposto, conheço dos embargos
tempestivos e, no mérito, NEGOPROVIMENTO AO RECURSO de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158717-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10542
7
fls.134/143, mantendo a decisão sem reparos, em todos os seus
termos. Intime-se.”.
A concessão da tutela exige a presença dos requisitos previstos no art.
300, do Código de Processo Civil, “quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”
No caso em tela, ao menos em análise de cognição sumária própria do
agravo de instrumento, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela
pretendida.
As multas foram aplicadas observando-se os procedimentos previstos no
Regimento Interno do Condomínio, havendo clara disposição expressa de que “é
proibido transitar com animas, mesmo os permitidos, nas áreas comuns do
Condomínio(...) Só permitida a condução de animais de porte médio de sua unidade
até a área de saída do condomínio carregados no colo, dentro de cestos, sacolas ou
afins” (art. 48 fls. 67).
Como é cediço, o Regimento Interno é o conjunto de normas obrigatórias
aos condôminos, cujas regras escolhidas pela maioria não podem ser infringidas, sob
pena de aplicação das penalidades ali previstas.
Vale ressaltar que as partes foram regularmente notificadas a respeito da
proibição de transitar com animais no chão e pelas áreas comuns do condomínio (fls.
75, 90/91).
Sendo assim, a imposição de sanção aos autores é lícita, eis que fundada
em norma regimental vigente, não restando comprovada a impossibilidade de
cumprimento, observando-se que apenas um dos condôminos relatou problemas de
saúde e o estado gestacional.
Esse entendimento foi adotado por esta C. 34a Câmara de Direito
Privado, conforme demonstra o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158717-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10542
8
“Condomínio. Ação de obrigação de não fazer. Havendo expressa
determinação no Regulamento Interno do condomínio réu de que
a circulação de animais de estimação deverá ser feita
exclusivamente no colo, é incabível o acolhimento da pretensão da
autora de transitar com sua cachorra no chão, ainda que com
coleira e guia, pelas áreas comuns. Ação improcedente. Recurso
provido”. (Apelação Cível 1022937-40.2017.8.26.0309; Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/06/2020)
Nestas condições, a decisão hostilizada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator